Tribunal: STF
Processo: ARE 1606312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Tributário — IPVA — Execução fiscal — Objeção de préexecutividade — Responsabilidade pelo pagamento — Ausência de determinação de sobrestamento do feito, sob o Tema nº 1.153 do E. STF — Veículo objeto de contratos de alienação fiduciária — Registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) — Apenas a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) se equipara à comunicação de transferência de propriedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 34 da Estadual nº 13.296/2008 — A mera restrição do veículo não se equipara a baixa do gravame - Decisão mantida — Recurso improvido

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a", "c" e 155, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Com efeito, é cediço que o IPVA é um imposto cujo fato gerador, nos termos do art. 155, inciso III, da Constituição da República, e do art. 2º da Lei Estadual nº 13.296/2008, é a propriedade de veículo automotor, materializado, regra geral, no dia primeiro de janeiro de cada exercício, conforme art. 3º, inciso I, da referida norma estadual.
Neste contexto, com a transmissão da propriedade do veículo automotor, modifica-se o sujeito passivo da relação jurídicotributária, sempre representado pelo titular atual do domínio, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 13.296/2008.
Inequívoco, pois, que havendo a transmissão da propriedade pelo encerramento do contrato de alienação fiduciária, o contribuinte do IPVA passa a ser o adquirente, não mais havendo responsabilidade passiva pelo pagamento da obrigação tributária por parte da instituição financeira fiduciante.
Ademais, o Sistema Nacional de Gravames, criado pela Portaria Detran nº 1.070/2001 e administrado pelo órgão estadual de trânsito, constitui base de dados pela qual as instituições financeiras, mediante autorização, devem efetuar, diretamente, a inclusão de informações relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames incidentes sobre veículos alienados no Estado. [...]
Ora, infere-se do aludido regramento que, ao efetuar a baixa de gravames junto ao SNG, sistema ao qual o DETRANdetém pleno acesso, a executada acaba por dar cumprimento ao dever de comunicação da transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente, nos termos do art. 134 do CTN.
Deveras, em última análise, a comunicação da baixa do gravame equivale à própria notícia da transferência, de modo que, cumprido o dever de comunicar a transferência definitiva da propriedade do veículo, conforme determinado pelos arts. 30 e 34, da Lei Estadual nº 13.296/2008, e pelo art. 134 do CTB, não há se falar em exigibilidade dos débitos de IPVA.
Em consonância, ocorrendo baixa do gravame antes do fato gerador do tributo, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira arrendadora ou fiduciante pelo pagamento, todavia, não é o que ocorre no caso dos autos, em que não houve baixa, apenas a restriçãofinanceira, ante o contrato de alienação fiduciária, relativo ao veículo referente à CDA de fls. 83/84. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente